Tribunal: STJ
Processo: 0087850-58.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521235 - RJ (2023
/0437121-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: EXFARMA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RJ189681
ALEXANDRE BUBOLZ ANDERSEN - SP386537
ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, POR
ANALOGIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC deu-se de forma genérica, circunstância
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia.
2. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da incidência da Súmula 7/STJ
quanto à alegada ofensa ao art. 373, I, do CPC.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49974769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 28/08/2025 19:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: c2342c1a-bdf7-4791-876c-8166ef06a13e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2521235 - RJ (2023
/0437121-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: EXFARMA LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RJ189681
ALEXANDRE BUBOLZ ANDERSEN - SP386537
ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, POR
ANALOGIA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao art. 1.022 do CPC deu-se de forma genérica, circunstância
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia.
2. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da incidência da Súmula 7/STJ
quanto à alegada ofensa ao art. 373, I, do CPC.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7/STJ; e 284/STF.
Argumenta o Município, em síntese, que apontou especificamente a violação
aos arts. 489, § 1o, I, II, IV e VI, e 1.022, I, II e parágrafo único, II, CPC, quanto à
"quebra de isonomia entre as partes" e à ausência de justificativa pela parte autora
para não ter apresentado documentação no momento processual correto, "tendo a
ação levado cinco anos para ser preparada e ajuizada" (fl. 185). Aduz que caberia à
Documento eletrônico VDA48814574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 7664d57c-21a1-4c0b-a5e7-dc54f64b46fb

própria parte autora obter a documentação, que houve recolhimento equivocado das
custas, tendo ocorrido a citação após o prazo de 10 dias em razão dessa desídia e que
"a análise das questões suscitadas pelo Município não demanda reexame de fatos ou
provas" (fl. 185).
Pugna pela aplicação do art. 240, § 2o, do CPC, consequentemente, pela
não retroatividade do marco interruptivo da prescrição e pela correta interpretação e
aplicação do art. 397 do CPC, que disciplina os requisitos do pedido de exibição de
documento em juízo, bem como o art. 373, I, § 1o, do CPC, que trata do ônus da prova,
diante do quadro fático já estabelecido pelo Tribunal de origem.
Impugnação da parte agravada às fls. 193-200.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, verifica-se que o decisum
apontou para "a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar,
desacompanhada de qualquer hipótese do art. 1.022 do CPC [...] uma vez que no
acórdão embargado foram declinadas todas as razões do convencimento do órgão
julgador. Motivo suficiente para o desprovimento do agravo de Instrumento" (fls. 145-
146). Também declarou incidir a Súmula 284/STF.
Assim, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se
o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1615830/RS, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/6/2018
11/6/2018
Documento eletrônico VDA48814574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 7664d57c-21a1-4c0b-a5e7-dc54f64b46fb

Conforme jurisprudência:
[...] não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal
se
a quo
manifesta
clara
e
fundamentadamente
acerca
dos
pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada
na decisão recorrida" [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi — Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira
Seção, julgado em
, DJe
] (AgInt no AREsp 2.417.452
8/6/2016
15/6/2016
/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
6/12/2023
Foi ainda afirmado que o delineamento fático descrito no acórdão recorrido,
no sentido de que o agravado não teria "dado causa à demora na citação do Município"
ou a quem cabe "o ônus de trazer os processos administrativos referente às notas
fiscais objeto da cobrança" ou sobre o Município ser "o detentor de tais processos
administrativos" (fl. 145), não autoriza a conclusão pelo ônus de provar ou sua eventual
alteração dependeria do reexame do acervo probatório. Declarou incidir os óbices
da Súmula 7/STJ.
Com relação à alegada ofensa ao art. 373, I, do Código de Processo Civil,
ou mesmo ao art. 397, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
discussão sobre a distribuição do ônus da prova, bem como a revisão do valor
probatório atribuído pela Corte de origem aos elementos fáticos e circunstâncias
presentes nos autos, encontram óbice na Súmula 7/STJ" (REsp 1.678.875/GO, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe
).
9/10/2017
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48814574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/07/2025 12:56:18
Código de Controle do Documento: 7664d57c-21a1-4c0b-a5e7-dc54f64b46fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.521.235 / RJ
Número Registro: 2023/0437121-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00878505820218190000
02124906720208190001
202324510259
2124906720208190001
878505820218190000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: EXFARMA LTDA
ADVOGADOS : ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RJ189681
ALEXANDRE BUBOLZ ANDERSEN - SP386537
ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: EXFARMA LTDA
ADVOGADOS : ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RJ189681
ALEXANDRE BUBOLZ ANDERSEN - SP386537
ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
Documento eletrônico VDA49934717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 12b73aac-520c-4bd5-bed8-ea5bcb668245

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:26:07
Código de Controle do Documento: 12b73aac-520c-4bd5-bed8-ea5bcb668245